Tribunal: TJDFT
Processo: 0010230-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010230-61.2012.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: ELKE MARIE PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE POLÍTICO POR CONDUTA DE ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. SUBSIDIÁRIA. OMISSÃO. CULPA GENÉRICA DA ADMINISTRAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. MESMA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS. 1. O ente político responde subsidiariamente perante as entidades administrativas criadas por ele em caso de exaurimento ou insuficiência do patrimônio do ente administrativo criado. A responsabilidade subsidiária não torna o Distrito Federal parte ilegítima, pois para que haja a eventual responsabilização, ele deve constar do título judicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A responsabilidade do Estado por omissão ou falha na prestação de serviço público decorre da teoria do faute du service, que exige a demonstração de culpa. Não é necessário comprovar a ocorrência de omissão específica mediante individualização de alguma conduta culposa. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço que deveria prestar. 3. É responsabilidade do Estado zelar pelas áreas públicas e realizar manutenção das vias públicas, em especial calçadas e vias de transporte. De acordo com o art. 1o da Lei 5.861/72, a NOVACAP é a empresa pública responsável pela manutenção das vias públicas do Distrito Federal e a ela compete atuar especialmente de modo preventivo visando minimizar ou eliminar riscos à população. 4. Diante do nexo de causalidade entre a conduta omissiva culposa, decorrente da má conservação da via, e o dano causado à autora, a NOVACAP deve ser responsabilizada pelo dever de indenizar. 5. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 6. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). 7. No caso, a autora ia para o trabalho quando caiu em um buraco na calçada que estava coberto sob a água da chuva. Após a queda não conseguiu se levantar, foi socorrida por transeuntes e por policiais que acionaram o corpo de bombeiros, o qual a levou ao hospital com fratura exposta do pilão tibial. Foi submetida à cirurgia para instalação de órtese (6 parafusos e uma placa) e permaneceu três dias internada. Retornou ao hospital uma semana depois com muita vermelhidão, inchaço no local e dor. Permaneceu por algum tempo com diferença de tamanho entre as pernas e retornou a andar devidamente após cerca de um ano. A autora afirma, ainda, que não sofreu apenas dor física, mas também um medo constante de perder a perna. O laudo pericial informa que no momento do trauma a dor atingiu o nível 9 em uma escala de 0 a 10. Houve perda funcional total durante o período de recuperação pós cirurgia, que persistiu por cerca de 6 meses. O perito judicial atesta que não há dano estético, somente uma cicatriz de 4 centímetros na face lateral do tornozelo direito. No laudo consta, ainda, que a autora possui capacidade de deambulação restrita, pois há dificuldade de andar curtas e médias distâncias, pular, correr e pegar peso. 8. Houve ofensa ao direito à integridade psíquica e física da autora: evidente sentimento de dor, frustração e revolta com toda a situação vivida. A autora sofreu lesões corporais, foi submetida a cirurgia e possui sequelas funcionais. 9. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. 10. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a majoração da verba compensatória fixada na sentença, a título de danos morais, no importe máximo requerido na petição inicia de R$ 30.000,00, a qual bem atende aos critérios e objetivos acima indicados. Ademais, a condenação não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento exagerado da vítima. 11. A autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública foi prevista pela Emenda Constitucional 45/2004, antes, portanto, da vigência da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, editada em 3/3/2010. Logo, a referida súmula e os temas repetitivos correlatos permanecem inteiramente aplicáveis, sobretudo porque são posteriores à vigência da EC 45/04. O resultado do julgamento continua restrito à interpretação das normas infraconstitucionais correlatas, no que se refere à confusão entre credor e devedor das verbas de sucumbência, especialmente os honorários advocatícios. Como a Defensoria Pública do Distrito Federal integra a mesma Fazenda Pública que a NOVACAP, deve ser mantida a sentença, que, corretamente, não fixou honorários advocatícios em seu favor. 12. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a fixação do valor da indenização por danos morais em patamar superior ao pedido pela contraparte implica julgamento extra petita; b) artigo 910, §1o, também do CPC, pois, em se tratando de empresa pública, que atua em âmbito do interesse público primários, sem exercer atividade econômica, a ela deve ser aplicado o regime de precatórios, sendo certo que a execução movida não pode se valer da indisponibilidade de ativos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 141, 492 e 910, §1o, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012